Tribunal: STF
Processo: ARE 1399650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-18
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. CNEN. DIREITO A JORNADA DE 24 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. CABIMENTO. LEI 1.234/50. RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS. 1. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO INTERPOSTA PELA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR – CNEN EM FACE DA SENTENÇA, INTEGRADA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR BARBARA BEATRIZ DIAS RODRIGUES, CAMILA SALATA, GEORGIA SANTOS JOANA E SAMIRA MARQUES DE CARVALHO, CONTRA A APELANTE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, PARA CONDENÁ-LA A PROCEDER A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DAS APELADAS PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS, PAGANDO O ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, ACRESCIDO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO), REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS TRABALHADAS ATÉ A EFETIVAÇÃO DA REDUÇÃO DA JORNADA. A SENTENÇA, AINDA, FIXOU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. 2. O TRABALHO COM RAIO-X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS É RECONHECIDAMENTE INSALUBRE E, DIANTE DISSO, FAZ JUS O TRABALHADOR A CONDIÇÕES ESPECIAIS COMO A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, BEM COMO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 1.234/50. PARA TER DIREITO A TAIS BENEFÍCIOS BASTA QUE OPERE APARELHOS DE RAIO-X, NÃO EXISTINDO A NECESSIDADE DE PROVAR A INSALUBRIDADE DESSE MATERIAL. TAIS CONCLUSÕES TAMBÉM SERVEM PARA O SERVIDOR PÚBLICO. 3. ASSIM, ENQUANTO O TRABALHADOR ESTIVER NO EXERCÍCIO DE CARGO E/OU FUNÇÕES COM ESSE PREJUDICIAL, QUAL SEJA, OPERAÇÃO DE APARELHOS DE RISCO, TEM O DIREITO A RECEBER A “GRATIFICAÇÃO” INERENTE, ASSIM COMO EXERCER A JORNADA PREVISTA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, IN CASU, 24 HORAS SEMANAIS, NOS TERMOS DO ART. 1º DA LEI 1.234/50, DEVENDO O TEMPO EXCEDENTE SER CARACTERIZADO COMO HORA EXTRA, COM REFLEXOS NAS DEMAIS VERBAS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDAS, RAZÃO QUE ENSEJA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE ASPECTO(...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV; 7º, XIII e 39, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente